Tribunal: TJMT
Processo: 1033644-30.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA. DECISÃO QUE JULGA EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INCABÍVEL INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Exceto no caso de procedência total, dotada do efeito de extinguir a execução, o provimento do juiz, que julga os embargos à execução tem conteúdo de sentença, mas não põe fim ao processo ou à fase do processo em curso.
2. Nos Juizados Especiais somente se admite a interposição de recurso inominado contra sentença que extingui o processo, nos termos do art. 41 da Lei n. 9.099/95.
3. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033644-30.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA - CNPJ: 20.399.488/0001-89 (RECORRENTE), JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO), SILVIO ANDRE CARRASCO - CPF: 550.027.731-68 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), KATIA FARIA FABIANO CARRASCO - CPF: 970.599.601-63 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA. DECISÃO QUE JULGA EMBARGOS À EXECUÇÃO.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
INCABÍVEL INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Exceto no caso de procedência total, dotada do efeito de extinguir a execução, o provimento do juiz, que julga os embargos à execução tem conteúdo de sentença, mas não põe fim ao processo ou à fase do processo em curso.

2.
Nos Juizados Especiais somente se admite a interposição de
recurso
inominado contra sentença que extingui o processo, nos termos do art. 41 da Lei n.o 9.099/95.

3.
Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo reclamado Kátia Faria Fabiano Carrasco e Silvio André Carrasco em face da decisão que analisou os embargos à execução.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023